Tribunal: TJSP
Processo: 1003477-83.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO. SEGURO E TARIFA DE CADASTRO. Apelo prejudicado nesses pontos. Inovação recursal inadmissível. Tarifa de cadastro que não foi objeto da pretensão inicial. Seguro que, ademais, sequer foi exigido no contrato ajustado entre as partes. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que não demonstram a alegada ilicitude para a época em que o

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO. SEGURO E TARIFA DE CADASTRO. Apelo prejudicado nesses pontos. Inovação recursal inadmissível. Tarifa de cadastro que não foi objeto da pretensão inicial. Seguro que, ademais, sequer foi exigido no contrato ajustado entre as partes. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que não demonstram a alegada ilicitude para a época em que o contrato foi ajustado. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO Exigência válida. Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Prestação do serviço demonstrada pela instituição bancária. AVALIAÇÃO DE BEM. Exigência abusiva. Aplicação do paradigma em questão. Documento copiado aos autos pela instituição financeira que não se mostra suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço. Entendimento predominante desta Câmara. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução em dobro. Devolução em dobro. Entendimento majoritário desta Câmara. Cédula de Crédito Bancário emitida em data posterior à r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 676.608/RS, publicada em 30/03/21. Sentença parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.